Tribunal: STF
Processo: RHC 187136
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Jeronimo de Rezende Teixeira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, que negou provimento ao agravo regimental no HC 572.626/RJ.
    O Recorrente foi condenado à pena de 39 (trinta e nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de dois crimes de homicídio triplamente qualificados, nas modalidades consumada e tentada (art. 121, § 2º, I, III IV, do Código Penal) (evento 1, fls. 20/25).
    Inconformada, a Defesa interpôs recurso de apelação perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que deu parcial provimento ao recurso defensivo para redimensionar a pena para 34 (trinta e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão (evento 1, fls. 26/40).
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, indeferiu liminarmente o HC 572.626/RJ. Ato contínuo, manejado, sem sucesso, agravo regimental (evento 1 fls., 66/69). 
    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, afronta ao enunciado da Súmula Vinculante 11. Aponta falta de fundamentação idônea para a manutenção das algemas durante a sessão de julgamento do Júri. Ressalta a ausência de preclusão da matéria. Requer, em medida liminar e no mérito, a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri.
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato coator:
    “PROCESSUAL PENAL. SÚMULA VINCULANTE N. 11/STF. USO DE ALGEMAS. NULIDADE ARGUIDA APÓS DOIS ANOS DO EXAME PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência, tanto deste Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal, "em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal." (AgRg no HC 527.449/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 05/09/2019). 2. Agravo regimental desprovido.”
    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator configura patente constrangimento ilegal.
    Ao exame dos autos, verifico que o acórdão exarado pela Corte Superior se encontra fundamentado, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.
    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar com a imediata determinação de anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Após, ao Ministério Público Federal para parecer.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora